Tribunal: TJBA
Processo: 0340927-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0340927-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EUDACIO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. TEMA 1002/STF. SÚMULA 421/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a condenação e majorou os honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do Processo nº 0340927-92.2015.8.05.0001. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II, que vedaria a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando parte do mesmo ente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da norma estadual invocada como fundamento para afastar a condenação em honorários advocatícios, ou se há mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão já proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado analisou adequadamente a condenação em honorários, com base no art. 85, § 11, do CPC, em consonância com o entendimento do STF no RE 1140005 (Tema 1002), que reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais mesmo contra ente da mesma pessoa jurídica. 5. A invocação da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 não autoriza conclusão diversa, pois, à luz da jurisprudência consolidada do STF, a norma local não pode prevalecer sobre a tese firmada em repercussão geral, que admite a verba honorária em favor da Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. 6. A tese da Súmula 421 do STJ foi superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, de observância obrigatória, o que afasta o argumento central dos embargos. 7. A mera alegação de prequestionamento, desacompanhada da indicação de omissão efetiva, não autoriza o acolhimento dos embargos. Eventual finalidade de prequestionamento é suprida pelo art. 1.025 do CPC, mesmo na hipótese de rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que aplica a tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1002, que reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando parte do mesmo ente federativo. 2. A norma estadual que veda a condenação em honorários contra a Fazenda Pública do mesmo ente não prevalece sobre entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. 3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria for efetivamente suscitada pela parte embargante. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11; LC/BA nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24/08/2020, DJe 16/09/2020 (Tema 1002); STJ, Súmula 421 (superada). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06